Tribunal: STF
Processo: AI 603818
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Não existência de
   carimbo do protocolo de interposição do recurso extraordinário.
   Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
   Decisão agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do
   recurso, deve ser apreciado o agravo de instrumento.
2.
                Previdência Social. Benefício. Pensão por morte. Aposentadoria
   por invalidez.  Aposentadoria especial. Renda mensal. Valor.
   Majoração. Aplicação dos arts. 44, 57, § 1º, e 75 da Lei nº
   8.213/91, com as alterações da Lei nº 9.032/95, a benefício
   concedido ou cujos requisitos foram implementados anteriormente
   ao início de sua vigência. Inadmissibilidade. Violação aos arts.
   5º, XXXVI, e 195, § 5º, da CF. Precedentes do Plenário. Agravo
   regimental provido para conhecer e dar provimento ao recurso
   extraordinário. Os arts. 44, 57, §1º, e 75 da Lei federal nº
   8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.032/95, não se aplicam
   aos benefícios cujos requisitos de concessão se tenham
   aperfeiçoado antes do início de sua vigência.